Tribunal: TJDFT
Processo: 0749050-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749050-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUYAN DA SILVA OLIVEIRA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24377075/24377079, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SUYAN DA SILVA OLIVEIRA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) para a cessionária MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP, pois a escritura juntada no ID 24377079 não apresenta de forma clara quem é o credor-cedente e/ou o processo em referência da cessão de direitos; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac